Tribunal: TCU
Processo: 006.773/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, V, ' a ', 241, II, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em considerar cumprido o item 1.8 do Acórdão 1727/2017-TCU-Plenário , exarado nos autos do TC Processo 027.299/2016-3 , dando a ciência abaixo, e encaminhar cópia desta deliberação a da instrução que a fundamenta à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, arquivando os autos, conforme pareces emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.773/2020-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Esteves Pedro Colnago (CPF XXX.691.242-XX). 1.2. Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - Seinfracom. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, com fundamento no artigo 9o, II, da Resolução-TCU 315/20, que a inclusão do valor de R$ 4.116.000,00, referente ao item de despesa operacional - "Cotização CPRM para o navio de pesquisa Vital de Oliveira (Marinha do Brasil) ", pagas pela Marinha do Brasil, como sendo despesa da CPRM, infringe a seção 9 das cláusulas padrão para contrato de exploração, apêndice II ao contrato firmado com a ISBA.